Tribunal: TJDFT
Processo: 0711793-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante. Aduz a embargante que acórdão no 1743870 foi omisso e contraditório, porquanto estipulou de forma incorreta o termo inicial da correção monetária, sustentando que deve incidir “a partir do vencimento de cada dívida”.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 51999601). A embargada pugna pela manutenção do julgado.
4. Na hipótese, não ocorreram a omissão e a contradição apontadas, porquanto o termo inicial da correção monetária foi indicado, nos seguintes termos: “4. Verifico, contudo, que os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar que a Administração Pública reconheceu a incidência de correção monetária desde a data de referência final contida no documento emitido pela Administração. Em verdade, o Distrito Federal, tanto na contestação como no Recurso Inominado, afirma que a declaração administrativa apresenta valores com o acréscimo de correção monetária e dos juros de mora. 5. Nesse contexto, o reconhecimento da dívida na situação em tela também decorreu das afirmações prestadas pelo requerido, de modo que, com a finalidade de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora em detrimento do ente público, merece ser acolhida a alegação do Distrito Federal de que os valores contidos na planilha de débitos emitida pela Administração já estão corrigidos monetariamente. 6. Sentença reformada para fixar o valor da condenação em R$263,43, mantendo-se a correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (29/03/2023), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08.12.2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09.12.2021, data do início da vigência da EC 113/2021.” (com destaque que não é do original).
5. Extrai-se do julgado que, ante a ausência de informação diversa, foi acolhida a alegação do Distrito Federal e reconhecido que o montante de R$263,43 foi atualizado monetariamente até 29/03/2023.
6. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
7. Ademais, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.